Tribunal: TJBA
Processo: 8050864-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050864-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ARILSON DE SANTANA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. INSURGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. VONTADE DA AUTORA EM ADQUIRIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERIFICADA. DESRESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. RECONHECIMENTO DO CONTRATO COMO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO UTILIZADA PARA CONTRATOS DESTA MODALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. EAREsp 676.608/RS. MODULAÇÃO. DESCONTOS OCORRIDOS EM MOMENTO ANTERIOR E POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS ANTES DE MARÇO DE 2021 NA FORMA SIMPLES, APÓS 03/2021, NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050864-82.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO MASTER S/A e como apelada ARILSON DE SANTANA NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01